Tribunal: CARF
Processo: 11080.729240/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729240/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.450 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/04/2012
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729240/2017-10
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729240/2017-10

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a multa isolada em razão da não
homologação de compensações, no valor total de R$ 68.071,53 e com fatos geradores
em 20/04/12, tomando por fundamento o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 13.097/15, fls. 02/03.
Consta do Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário, fl. 02, que a base de
cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original, nos
seguintes termos (conforme detalhado no anexo denominado “Detalhamento da
Apuração da Multa por Compensação Não Homologada”, fl. 03):
“Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 136.143,06
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
68.071,53”
Cientificado do lançamento por mensagem em caixa postal, consultada em 09/11/2007,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 06, o contribuinte
apresentou impugnação em 11/12/2017, fls. 11/22, de onde se destacam as seguintes
alegações:
(...)
Tendo em vista que a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
de forma fundamentada e tempestiva (Doc_Comprobatorios0003), processo
administrativo este atualmente localizado no “01.11270-8 CENTRO NAC
GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP” (Doc_Comprobatorios0004), e ainda
pendente de julgamento, a exigibilidade da multa de ofício do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96 fica suspensa de forma automática, nos exatos termos que dispõe
o § 18, supra transcrito.
Destarte, carente de embasamento legal ante a clara e expressa exceção dada
pela própria legislação instituidora da multa de ofício para a sua exigibilidade,
resta nula e impraticável, em todos os seus efeitos, a presente Notificação de
Lançamento.
Tal impedimento legal à atuação da Autoridade Fiscal está diretamente ligada
aos princípios que norteiam o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, forte na legislação que o informa – Lei
no 9.784/99 – e que expressamente dispõe:
(...)
O mesmo dispositivo inobservado pela Autoridade Fiscal quando da lavratura
da presente Notificação de Lançamento denota, também, ausência de motivação
para tal se proceda. Carece, a presente Notificação, da motivação que lhe tolheu
o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, supra transcrito. A motivação do ato é
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729240/2017-10

imprescindível à sua validade, conforme também preceitua a Lei no 9.784/99 em
seu art. 50, verbis:
(...)
A multa objeto da presente notificação, portanto, afronta não somente o
princípio da proporcionalidade, como também inibe o pleno exercício do direito
de petição, pelo Contribuinte, perante a Autoridade Fiscal.
(...)
Desta forma, por força tanto da Lei n. 9.430/96 quanto do CTN, o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, do período de apuração Fevereiro/2012,
encontra-se com sua exigibilidade suspensa por força das Manifestações de
Inconformidade referentes a compensações de créditos de IPI com referido
IRPJ.
Pugna, desta forma, pela Revisão de Ofício, bem como pelo acatamento da
presente Manifestação de Inconformidade quanto à imposição de multa de ofício
de 50% sobre compensação não homologada, vez que vazia de fundamentos.
Alternativamente, que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, e se aguarde o processamento e julgamento do Processo n.
10480.900005/2013-65, que culminará com a ulterior homologação da
compensação usada como base para a imposição da multa de ofício, o que por
derradeiro resultará na total anulação desta.
(...)
Por fim, requer:
(...)
Diante de todo o exposto, requer se digne esta r. Delegacia em receber a
presente Revisão de Ofício c/c Manifestação de Inconformidade, bem como
julgá-la no sentido de acatá-la em todos os seus fundamentos, anulando
integralmente a Notificação de Lançamento de Multa de Ofício.
Ad cautelam, caso não seja este o seu entendimento, requer se digne esta
respeitável Delegacia de Julgamento em receber e acatar a presente
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário quanto à multa de ofício de 50%, forte no § 18 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, e que se aguarde processamento do feito e julgamento do
Processo Administrativo no 10480.900005/2013-65, para que, ao final, seja
deferida a total anulação da Notificação de Lançamento no NLMIC-2777/2017,
em todos os seus termos.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da impugnação (acórdão no 01-37.868, às fls. 198/206),
a 2a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o
crédito tributário exigido. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2012
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729240/2017-10

A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
quando o percentual será majorado para cento e cinquenta por cento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado deste r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
197/216), no qual, essencialmente, replicou, ipsis litteris, os mesmo argumentos apresentados na
impugnação, os quais foram apresentados sob os seguintes tópicos:
 Da nulidade da notificação por falta de autorização legal
 Da multa de ofício por compensação não homologada
 Da compensação parcialmente homologada
Ademais, cumpre registrar que a homologação parcial da compensação que
acarretou a aplicação da penalidade objeto dos presentes autos (DCOMP no
37326.75518.200412.1.3.01-5230, na qual foram utilizados créditos pleiteados no PER no
16606.67633.161112.1.5.01-9300) está sendo discutida no âmbito do processo administrativo no
10480-900.005/2013-65, no qual houve a interposição de recurso voluntário que também foi
distribuído à minha relatoria. Assim, ambos os processos estão sendo pautados para a mesma
sessão de julgamento.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729240/2017-10

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa1, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:

1 Sob tópico intitulado “Da multa de ofício por compensação não homologada” (item II/1 da peça Recursal), a
Recorrente assevera que a multa lhe imposta afronta o principio da proporcionalidade e inibe o exercício do direito
de petição.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729240/2017-10

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729240/2017-10

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 253
DF CARF MF
Original